Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ESPEDITO DONIZETE DA SILVA, JULIANA ALVES PEREIRA AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Nada a prover acerca do requerimento de homologação do acordo que acompanha a petição ID 57653828, visto que deverá ser direcionado ao Juízo de 1o Grau. Acaso o pleito seja homologado, os agravantes deverão comunicar a este Relator, ocasião em que também deverão informar se o interesse recursal persiste. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator